Tribunal: STM
Processo: 7000206-33.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO PELAS DEMAIS PROVAS. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA E,
C/C O ART. 251, § 3º, AMBOS DO CPM. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. ANTIJURIDICIDADE.
CAUSA DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA. VALOR DO PREJUÍZO A SER RESTITUÍDO. INSIGNIFICÂNCIA.
ANALOGIA AO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NORMA
PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA INTERNA CORPORIS IMPROCEDÊNCIA. ESFERAS.
INDEPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos autos diante das provas
testemunhal e da documental. Homologação, em juízo, de depoimento prestado durante o IPM
que corrobora a confissão dos Acusados, extrajudicial e judicialmente. Documentos emitidos
durante a fase administrativa que atestam a materialidade do crime.
II. A conduta praticada pelos Acusados encontra tipificação no art. 251, § 3º, complementada
pelo art. 9º, inciso II, alínea e, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos
constitutivos.
III. O dolo direto e o meio fraudulento restaram configurados no agir dos Acusados. A forma como
se deu o ajuste, as declarações prestadas durante o IPM, de forma combinada, as argumentações
de ambos, o silêncio malicioso em não comunicar a Administração Militar por um período de
quase 2 (dois) anos, recebendo indevidamente uma quantia alta em dinheiro, porém indevida,
tudo isso configura o elemento subjetivo e o ardil, de forma fraudulenta.
IV. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de qualquer causa de exclusão da
ilicitude.
V. Os Acusados eram imputáveis à época do delito e possuíam pleno conhecimento do potencial
da ilicitude da sua conduta, e lhes era exigível adotar comportamento totalmente diverso daquele
descrito na peça inicial e comprovado durante a instrução criminal.
VI. Pedido de absolvição dos Réus, formulado pela Defesa, diante da insignificância da quantia
devida aos cofres da Fazenda Nacional, em face do valor numerário, não justificando assim o
ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda. Improcedência.
VII. Tal argumento defensivo se refere à norma procedimental de uso interno, proveniente do
Ministério da Fazenda. Esfera administrativa e penal independentes. A alegação não possui
qualquer relevância ou aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, que possui princípios,
preceitos próprios e bens jurídicos diversos a serem tutelados.
VIII. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/03/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212739117877&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: NELSON PEIXOTO NETO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

10/03/2023, 18:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212739117877&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: NELSON PEIXOTO NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
PROVA
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO PELAS
DEMAIS
PROVAS.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
CONDUTA
TÍPICA
PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA E, C/C O ART. 251,
§ 3º, AMBOS DO CPM. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
TIPO.
ANTIJURIDICIDADE.
CAUSA
DE
EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA. VALOR DO PREJUÍZO A SER RESTITUÍDO.
INSIGNIFICÂNCIA. ANALOGIA AO VALOR MÍNIMO PARA
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
NORMA
PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA INTERNA
CORPORIS IMPROCEDÊNCIA. ESFERAS. INDEPENDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos
autos diante das provas testemunhal e da documental. Homologação,
em juízo, de depoimento prestado durante o IPM que corrobora a
confissão dos Acusados, extrajudicial e judicialmente. Documentos
emitidos durante a fase administrativa que atestam a materialidade do
crime.
II. A conduta praticada pelos Acusados encontra tipificação no art. 251,
§ 3º, complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea e, ambos do CPM,
com a presença de todos os seus elementos constitutivos.
III. O dolo direto e o meio fraudulento restaram configurados no agir
dos Acusados. A forma como se deu o ajuste, as declarações prestadas
durante o IPM, de forma combinada, as argumentações de ambos, o
silêncio malicioso em não comunicar a Administração Militar por um
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
2/14
período de quase 2 (dois) anos, recebendo indevidamente uma quantia
alta em dinheiro, porém indevida, tudo isso configura o elemento
subjetivo e o ardil, de forma fraudulenta.
IV. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de qualquer
causa de exclusão da ilicitude.
V. Os Acusados eram imputáveis à época do delito e possuíam pleno
conhecimento do potencial da ilicitude da sua conduta, e lhes era
exigível adotar comportamento totalmente diverso daquele descrito na
peça inicial e comprovado durante a instrução criminal.
VI. Pedido de absolvição dos Réus, formulado pela Defesa, diante da
insignificância da quantia devida aos cofres da Fazenda Nacional, em
face do valor numerário, não justificando assim o ajuizamento da
execução fiscal pela Fazenda. Improcedência.
VII. Tal argumento defensivo se refere à norma procedimental de uso
interno, proveniente do Ministério da Fazenda. Esfera administrativa e
penal independentes. A alegação não possui qualquer relevância ou
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, que possui princípios,
preceitos próprios e bens jurídicos diversos a serem tutelados.
VIII. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, para manter inalterada a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.

Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
3/14
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Representante da
Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria, julgou
procedente o pedido da Inicial e condenou Guilherme Augusto Ribeiro da Silva, ex-
MN, e Nelson Peixoto Neto, ex-MN, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, cada,
como incursos no art. 251, § 3º, na forma do art. 53, ambos do CPM, com o direito
ao benefício do sursis, com o direito de apelarem em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.
Inicialmente, foi instaurado Inquérito Policial Militar, por meio da
Portaria nº 100, de 9 de março de 2021, por determinação do Comandante do 8º
Distrito Naval, para fins de apurar indícios de ilícitos penais relacionados à
comprovação mensal de auxílio-transporte, referente a trajeto não executado, por
parte dos, então, MN Guilherme Augusto Ribeiro da Silva e MN Nelson Peixoto
Neto (IPM nº 7000167-10.2021.7.02.0002, evento 1, IPM1).
O Relatório da Inquisa, homologado pela autoridade militar
competente, concluiu pela existência de indícios de crime militar e ilícito
administrativo previsto na Lei nº 8.429/1992, com a remessa dos autos ao Juízo da
Auditoria da 2ª CJM, na forma do art. 23 do CPPM, e autuado nesse Juízo sob o nº
IPM nº 7000167-10.2021.7.02.002 (evento 1, IPM1).
Após o pedido de diligência pelo Órgão Ministerial, foi juntado aos
autos o Ofício nº 01.2-112/Com8ºDN-MB, de 25 de junho de 2021 e o laudo pericial
contábil (IPM nº 7000167-10.2021.7.02.0002, eventos 5 e 8).
Tal documento apontou o período de recebimento indevido do
benefício, por parte dos Indiciados, de setembro de 2019, após o vencimento do
contrato de aluguel, até janeiro de 2021, quando houve a atualização do endereço
residencial por meio do DECAT, somando o valor de R$ 18.170,49 (dezoito mil,
cento e setenta reais e quarenta e nove centavos) (atualizado até 28 de julho de
2021) para Guilherme, e de R$ 17.378,55 (dezessete mil, trezentos e setenta e oito
reais e cinquenta e cinco centavos) (com atualização até julho de 2021) para Nelson
(IPM nº 7000167-10.2021.7.02.002, eventos 5, COTA1, e 8, OFIC1 e LAU2).
O Promotor de Justiça Militar ofereceu a Denúncia em 5 de agosto de
2021 e imputou aos Denunciados a seguinte prática delituosa (APM nº 7000243-
34.2021.7.02.0002, evento 1, DENÚNCIA 1):
Trata-se de IPM instaurado pelo Comando do 8º Distrito Naval para apurar
pagamento indevido de auxílio transporte aos marinheiros MN-RM2 16.1335.87
GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA e MN-RM2 16.1334.63 NELSON
PEIXOTO NETO.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
4/14
Consta dos autos que ambos os militares declararam perante do setor de pessoal da
unidade residir na cidade de Praia Grande, respectivamente em apartamento
localizado na Rua Malmequer, nº 53, havendo ambos recebido auxílio transporte
pelo período aparente de três anos a contar do mês de julho de 2018, época em que
seus requerimentos para recebimento da benesse foram deferidos pelo 8º DN.
Ocorre que a investigação comprovou que os investigados locaram o aludido
imóvel por período de tempo pouco superior a um ano, ou seja, de julho de 2018 a
agosto de 2019, e receberam o benefício aparentemente por três anos, segundo
consta dos interrogatórios dos investigados no IPM e também das declarações da
proprietária no imóvel, Srª Valkíria Vitorino.
De fato, a proprietária do imóvel que ambos locavam, Srª Valkíria, disse que o
contrato de aluguel fora rescindido em agosto de 2019 e que não locou outro imóvel
de sua propriedade a ambos os denunciados na cidade de Praia Grande/SP,
diversamente das declarações constantes dos interrogatórios dos denunciados no
IPM.
Nesse particular, apurou-se que os denunciados receberam indevidamente auxílio
transporte durante considerável lapso temporal, entre setembro de 2019 a janeiro
de 2021, sendo que a vantagem indevida recebida pelo MN Guilherme foi de R$
18.710,49, ao passo que o MN Nelson recebeu indevidamente o valor de R$
17.378,55, em valores atualizados, conforme atestado no laudo pericial anexado
aos autos.
Dessa forma, conclui-se terem os denunciados incidido no crime de estelionato,
tipificado no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, uma vez que, de forma
livre e voluntária, obtiveram para si vantagens ilícitas, quais sejam, os pagamentos
indevidos a título de auxílio transporte a que não faziam jus, conforme acima
especificado, fazendo-o mediante fraude, eis que não comunicaram à
Administração Militar a mudança de endereço após a rescisão do contrato de
aluguel do imóvel em que ambos residiam na cidade de Praia Grande/SP, causando
o prejuízo ao erário mencionado.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
e NELSON PEIXOTO NETO como incursos no artigo 251, caput, na forma do
artigo 53, ambos do Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, sob
pena de revelia, com final condenação, observadas as formalidades legais e
inquirindo-se também a testemunha abaixo arrolada.
Em Decisão proferida no dia 11 de agosto de 2021, a Exordial foi
recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da
2ª CJM, com as determinações de praxe. Após foi realizada a conclusão dos autos
para designação de realização de audiência una de instrução, na forma do art. 400 do
CPP (APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, evento 1, REC DENÚNCIA 2).
O delito foi praticado, em tese, no período de setembro de 2019 a
janeiro de 2021, e, à época, os Acusados, nascidos em 19/12/1997 e 21/02/1997,
eram maiores de 21 (vinte e um) anos de idade.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
5/14
Os Acusados foram citados, em 17 de agosto de 2021, mediante
videoconferência. Nessa ocasião, declararam-se hipossuficientes (APM nº 7000243-
34.2021.7.02.0002, eventos 13 e 14).
As certidões negativas de antecedentes criminais e a folha de
antecedentes policiais foram juntadas aos autos (APM nº
7000243-
34.2021.7.02.0002, eventos 3, 6 e 15).
A Defensoria Pública da União, na defesa dos Réus, informou que não
há testemunhas a serem arroladas (APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, evento 19,
REQ1).
Mediante o Despacho proferido em 2 de setembro de 2021, foi
designada a data de 28 de setembro do mesmo ano para a realização da inquirição da
testemunha arrolada pelo MPM e qualificação e interrogatório dos Acusados (APM
nº 7000243-34.2021.7.02.0002, evento 20, DESP1).
Na data aprazada, mediante o sistema de teleconferência, foi ouvida a
testemunha do MPM, Sra. Valkíria Vitorino, após compromisso legal, tendo o órgão
acusador se declarado satisfeito com a prova testemunhal. Em seguida, os Acusados
foram qualificados e interrogados, após a leitura dos seus direitos constitucionais
(APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, eventos 40 e 41).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Representante do Parquet Militar nada
requereu. A Defensoria Pública da União, por sua vez, postulou a juntada dos
contracheques do Réu Guilherme, referente ao período de nov/20 a jul/21, bem
como esclarecimentos quanto ao laudo pericial, sendo deferido pela autoridade
judicial e devidamente cumprido. E, em seguida, foi aberta vista às Partes, para os
fins do art. 428 do CPPM (APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, eventos 48, 50, 52
e 56).
Em alegações escritas, o Representante do Parquet Castrense postula a
condenação dos Acusados, como incursos no art. 251, caput, do CPM, visto que
inexistem causas que afastem a antijuridicidade e a culpabilidade de ambos (APM nº
7000243-34.2021.7.02.0002, evento 64).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras, postula a
absolvição dos seus assistidos do crime descrito na inicial, com fulcro na alínea b do
art. 439 do CPPM, por atipicidade das condutas, com a incidência do princípio da
insignificância (APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, evento 69).
O Despacho Saneador foi proferido em 27 de janeiro de 2022 pela
autoridade judiciária competente, com a designação do dia 23 de fevereiro de 2022
para a realização da audiência de julgamento por meio de videoconferência (APM nº
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
6/14
7000243-34.2021.7.02.0002, evento 71).
A sessão de julgamento foi realizada na data designada. Após os
debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por maioria, julgou
procedente o pedido e condenou Guilherme Augusto Ribeiro da Silva, ex-MN, e
Nelson Peixoto Neto, ex-MN, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, cada, como
incursos no art. 251, § 3º, na forma do art. 53, ambos do CPM, com o direito ao
benefício do sursis, com o direito de apelarem em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena (APM nº 7000243-
34.2021.7.02.0002, evento 87).
A Sentença foi lida e publicada na aludida sessão de julgamento e
disponibilizada no e-Proc em 23 de fevereiro de 2022; a expedição da intimação
eletrônica da Defensoria Pública da União se deu em 25 de fevereiro de 2022, com
prazo recursal entre 8 a 17 de março de 2022; a sua confirmação ocorreu em 7 de
março de 2022 e o recurso foi interposto em 10 de março subsequente, portanto
tempestivo (APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, eventos 87, 88, 91, 92, 95 e 97).
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, postula a
absolvição dos Acusados da prática do crime ora lhes imputado, por atipicidade da
conduta, mediante a ausência de dolo na conduta; ou por ausência de elemento do
tipo (inexistência de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento); ou diante
da insignificância da quantia indevida aos cofres da Fazenda Nacional, porque não
ultrapassam do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e assim não justificam o
ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda.
Ao final, a Defesa postula a absolvição dos seus assistidos do crime
previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com fulcro na alínea b do
art. 439 do CPPM (Apelação nº 7000206-33.2022.7.00.0000, evento 1, 2-
RAZAPELA).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pelo desprovimento do Apelo, com a total manutenção da Sentença (Apelação nº
7000206-33.2022.7.00.0000, evento 1, 3-CONTRAZ).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 8 de março de 2022
(APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, evento 96, CERT _TRANS_JULG1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida
(Apelação nº 7000206-33.2022.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
7/14
É o Relatório.
VOTO
O presente apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, o recurso
defensivo deve ser desprovido pelas razões abaixo aduzidas.
A autoria se encontra configurada nos autos, em face das provas
testemunhal e documental.
Inicialmente, os Acusados foram ouvidos em sede de Inquérito Policial
Militar por 2 (duas) vezes. A primeira ocorrida em 31 de março de 2021, e a segunda
em 4 de maio de 2021.
Na primeira ocasião, ambos declararam que dividiram o aluguel de um
imóvel, localizado na Rua Malmequer nº 53, condomínio Residencial das Flores, até
agosto de 2019. Passaram a residir em outro imóvel, no mesmo município, situado à
Avenida Presidente Castelo Branco, número 16578, apartamento 72, Vila Real,
ambos pertencentes à mesma proprietária, e nele permaneceram até janeiro de 2021.
Declararam, ainda, que não houve contrato formal, só verbal, porque a
proprietária era pessoa conhecida da família de um deles e só se mudaram porque as
condições eram muito boas.
Já num segundo momento, após a inquirição da Sra. Valkíria Vitorino,
proprietária dos citados imóveis, foram ouvidos, na qualidade de Indiciados, em 4 de
maio de 2021. Na ocasião, declararam que residiram somente no primeiro endereço,
na Rua Malmequer nº 53, Condomínio Residencial das Flores, por um período de 1
(um) ano, de julho de 2018 a agosto de 2019. Ambos declaram que citaram um
segundo endereço sem que ali tivessem residido, porque ficaram com medo, diante
da instauração da sindicância.
Ainda, afirmaram que se deslocavam para o primeiro endereço com
certa frequência. Retornaram para a cidade de São Paulo; ambos se esqueceram de
atualizar o endereço no DCAT, só o realizando em janeiro de 2021.
Além das confissões extrajudiciais, há, nos autos, as declarações
realizadas pelos Senhores Diogo Leite da Silva e José Renan Gama de Santana,
porteiros, afirmando que jamais os Acusados residiram no endereço situado no
Residencial Bela Vista, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 16.578,
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
8/14
apartamento 72, Vila Real, Praia Grande/SP. No entanto, visitavam esporadicamente
o imóvel localizado no Residencial Parque das Flores, nº 53, no mesmo município, e
que eles visitavam o local, esporadicamente, aos finais de semana.
Tais declarações foram colhidas durante visita de inspeção por
militares, para fins de averiguação dos endereços apontados pelos Acusados,
pertencentes à comissão de auxílio-transporte.
Consta acrescentar que a referida visita foi fruto de uma inspeção
rotineira, em face de os valores recebidos a título de auxílio-transporte
ultrapassarem 3% (três por cento) do valor da dispensa de licitação, na forma
prevista na SGM-302, norma sobre pagamento de pessoal da Marinha do Brasil.
A Sra. Valkíria Vitorino, testemunha chave do presente feito, foi
ouvida na fase extrajudicial, bem como em juízo. Nessa ocasião, homologou a
primeira versão.
Afirmou que, juntamente com seu cônjuge, eram proprietários dos
imóveis apontados pelos Acusados. No entanto, somente aquele localizado na Rua
Malmequer, nº 53, Condomínio Residencial Parque das Flores, Praia Grande, foi
procedido a um contrato de locação com os Acusados, por um período de 3 (três)
anos, mas com quebra após decorrido 1 (um) ano.
Vê-se, portanto, que autoria delitiva resta comprovada nos autos.
A materialidade, por sua vez, encontra-se, de igual forma, configurada
diante da prova testemunhal e da documental.
A documentação coletada, entre elas o exame da ficha financeira, a
declaração para concessão do auxílio-transporte vigente, a ordem de serviço de
cadastramento, os acertos de dias não trabalhados e o descadastramento do aludido
benefício foram amplamente analisados pelos peritos militares.
Ao confeccionarem o respectivo laudo pericial contábil, concluíram
que a vantagem indevida recebida pelos Acusados se deu no período de setembro de
2019, após vencimento do contrato de aluguel, até janeiro de 2021, ocasião da
atualização do endereço residencial, realizado pelos Apelantes na DCAT.
O prejuízo causado à União foi de R$ 18.710,40 (dezoito mil,
setecentos e dez reais e quarenta centavos), atualizados até julho de 2021, por parte
do então MN Guilherme Augusto Ribeiro da Silva; e de R$ 17.378,55 (dezessete
mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados em
igual data por parte de Nelson Peixoto Neto.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd202...
9/14
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
A conduta praticada por ambos os Acusados se amolda àquela prevista
no art. 251 Lei Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 251 do CPM assim define:
Art. 251. Obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea e,
do mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos
no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando
praticado por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a
administração militar ou a ordem administrativa militar.
Os Acusados, à época do delito, eram militares da ativa da Marinha e
cometeram o delito contra o patrimônio da Administração Militar.
Os elementos constitutivos do estelionato se encontram presentes na
conduta delitiva, a saber.
Os Acusados, mediante ajuste com comunhão de desígnios, declararam
perante a Marinha, por intermédio da DCAT, que residiriam no endereço Rua
Malmequer, nº 53, Praia Grande, a partir de julho de 2018, e assim permanecendo
por um período de 3 (três) anos, até janeiro de 2021.
Acontece que, mediante a prova testemunhal, mais especificamente a
Sra. Valkíria Vitorino afirmou que era proprietária de 2 (dois) imóveis, localizados
no município de Praia Grande/SP. Ressaltou que somente um foi objeto de contrato
entre a declarante e os Acusados, aquele situado à Rua Malmequer nº 53,
Condomínio Residencial Parque das Flores, com vigência a contar de julho de 2018,
por um prazo de 3 (três) anos. No entanto, segundo a depoente, o contrato foi
quebrado em agosto de 2019 pelos Acusados.
A declarante desmentiu a primeira versão apresentada pelos então
Investigados, de que haviam se mudado para um segundo imóvel, também de
propriedade da testemunha, localizado no mesmo município (Avenida Castelo
Branco, nº 16.578, apto 72).
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd20...
10/14
Na verdade, após a inquirição da Sra. Valkíria Vitorino, durante o IPM,
os então Investigados passaram à condição de Indiciados, confessaram a empreitada
delitiva e apresentaram a mesma versão, na ocasião do interrogatório, em juízo.
A Sra. Valkíria, de igual forma, manteve a sua declaração, em juízo, e,
juntamente com os indícios colhidos em IPM e com a prova documental, revelou de
vez a conduta ilícita dos Acusados.
Dessa forma, os Acusados, ao rescindirem o contrato de aluguel em
agosto de 2019, passando a residir na capital, sem que atualizassem o endereço
constante na DCAT, receberam indevidamente dos cofres públicos a quantia de R$
18.710,49 (dezoito mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) (Augusto)
e R$ 17.378,55 (dezessete mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos) (Peixoto), no período de setembro de 2019 a janeiro de 2021, data em que
fizeram as devidas atualizações.
O dolo direto resta configurado na conduta dos Acusados, porque, de
maneira silenciosa e maliciosa, deixaram de comunicar o atual endereço.
Agiram em conluio, combinaram a primeira versão em IPM, que
teriam se mudado para um segundo endereço, pertencente à mesma proprietária e
localizado também em Praia Grande/SP, e, por lá teriam ficado por mais 2 (dois)
anos.
Como já mencionado, tal fato já foi refutado pela testemunha
ministerial, desmentindo a segunda locação. Esclareceu que somente assinou o
documento em consideração à mãe de um dos Acusados, mas que não tinha noção
da gravidade e do que se passava no momento.
Repise-se que não é a conduta da testemunha que está sendo
examinada, mas a dos Acusados, que fraudaram a Administração Militar mediante o
silêncio ardiloso, mantendo-a em erro, com o recebimento de vantagem indevida.
A fraude somente foi descoberta após a visita realizada pela comissão
da Marinha ao local indicado pelos Acusados na DCAT, em razão de os valores
recebidos a título de auxílio-transporte ultrapassarem 3% (três por cento) do valor da
dispensa de licitação, na forma prevista na SGM-302, norma sobre pagamento de
pessoal da Marinha do Brasil.
Apresentaram várias justificativas, com a intenção de se isentarem de
qualquer responsabilidade, sendo infrutíferas porque não há qualquer prova nos
autos que corrobore tais argumentos.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd20...
11/14
De igual forma, também alegaram que, diante da correria após a
mudança de ambos para a cidade de São Paulo/SP, esqueceram-se de comunicar à
Comissão de Auxílio-Transporte.
Não procede tal argumentação, porque não se passou despercebido o
valor altíssimo recebido por cada um, indevidamente, durante 17 (dezessete) meses,
fazendo muita diferença econômica. Não se opuseram, em qualquer momento, em
continuar a receber tal quantia, só se extinguindo após a vistoria pela Comissão de
Auxílio-Transporte.
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na Inicial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
A culpabilidade dos Acusados, de igual forma, resta delineada.
Os autos informam que os Apelantes, à época, eram imputáveis, ou
seja, possuíam, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito.
Tinham plena consciência, e, em nenhum momento, comunicaram à Administração
Militar alteração de endereço residencial, mesmo sabendo que não faziam jus.
Portanto, possuíam pleno conhecimento do potencial da ilicitude da
conduta e lhes era exigível adotar comportamento totalmente diverso daquele
descrito na peça Inicial e comprovado durante a instrução criminal.
Recurso da DPU
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, postula a
absolvição dos Acusados da prática do crime ora lhes imputado, por atipicidade da
conduta, mediante a ausência de dolo na conduta; ou por ausência de elemento do
tipo (inexistência de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento); ou diante
da insignificância da quantia indevida aos cofres da Fazenda Nacional, porque não
ultrapassam do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e assim não justificam o
ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda.
Ao final, a Defesa postula a absolvição dos seus assistidos do crime
previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com fulcro na alínea b do
art. 439 do CPPM.
Os pedidos de absolvição formulados pela Defesa não merecem
prosperar pelas razões a seguir.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd20...
12/14
No tocante ao pedido de absolvição dos Acusados da prática do crime
previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por atipicidade da conduta,
em razão da ausência de dolo e/ou do elemento constitutivo do tipo (ardil), não
merece prosperar e foi analisado na fase anterior.
O dolo específico, consistente em um fim especial de agir para
obter vantagem ilícita, restou configurado na atitude de ambos os Acusados. A forma
como se deu o ajuste, as declarações prestadas durante o IPM, de forma combinada,
bem como as argumentações de ambos, o silêncio malicioso em não comunicar a
Administração Militar por um período de quase 2 (dois) anos, recebendo
indevidamente uma quantia alta em dinheiro, porém indevida, tudo isso configura o
elemento subjetivo e o ardil, de forma fraudulenta.
Em relação ao pedido de absolvição dos Réus, formulado pela Defesa,
diante da insignificância da quantia indevida aos cofres da Fazenda Nacional,
porque não ultrapassam do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não justificando
assim o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda, também não merece
prosperar.
A começar, a alegação da Defesa se refere à norma procedimental de
uso interno, proveniente do Ministério da Fazenda, e não possui qualquer relevância
ou aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, que possui princípios e preceitos
próprios.
Dessa forma, os critérios estabelecidos para a execução fiscal, com
relação a valores inscritos na Dívida Ativa da União, não servem de paradigma para
se estabelecer os requisitos a serem analisados, no âmbito do direito penal militar,
para que se aplique o princípio da insignificância.
A Suprema Corte traz o mesmo entendimento nesse sentido:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUANTUM PARA
AJUIZAMENTO
DAS
EXECUÇÕES
PENAIS.
INDEPENDÊNCIA
DAS
REPONSABILIDADES NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. 1. O
critério objetivo-formal invocado pela defesa – quantum para ajuizamento das
execuções fiscais – para aplicação do princípio da insignificância não se coaduna
com (a) a proteção dos bens jurídicos tutelados pelo crime de descaminho e (b) a
independência das responsabilidades nas esferas administrativa, cível e penal. Por
menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, a aplicação do
princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal
não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a
serem tutelados. 2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a
demanda penal proposta pela prática do crime de descaminho não se sujeita às
condições procedimentais de natureza administrativa referentes aos delitos
materiais contra a ordem tributária. 3. O parâmetro monetário legalmente
estabelecido é para a propositura judicial de execução fiscal, mas permanece a
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd20...
13/14
cobrança na esfera administrativa. Com efeito, a Lei 10.522/2002, nas condições
postas nesta impetração, não dispensa a Fazenda Nacional de cobrar os seus
créditos, não renuncia ao seu direito de executar, muito menos afirma que o crédito
é inexpressivo (vide arts. 2º, 18, §1º e 20). 4. A consideração de que o expressivo
montante de R$ 12.409,74 (doze mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro
centavos) não pode ser considerado irrelevante ou insignificante, aliada à efetiva
ofensa a interesses caros ao Estado e à coletividade, impede o reconhecimento da
atipicidade da conduta do agente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC nº144193 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
15/4/2020, Processo Eletrônico DJe 221, divulgado 3/9/2020 publicado 4/9/2020)
(Grifo nosso).
Nessa esfera penal, o bem jurídico mediato tutelado, qual seja, os
princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares foram altamente
afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas exige um
comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se
além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os
seus integrantes.
O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por
parte dos Acusados.
O prejuízo causado à União foi de aproximadamente R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), não havendo que se falar em valor insignificante.
O patrimônio da Administração Militar foi saqueado pelos Apelantes,
que se utilizaram de meio fraudulento (silêncio malicioso), para fins de obtenção de
vantagem indevida, mantendo-a em erro.
A jurisprudência desta Corte, de igual forma, repele tal tese defensiva,
como se vê abaixo:
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIOS DA IRRELEVÂNCIA PENAL, INTERVENÇÃO MÍNIMA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
1. Considerando que o acusado era militar à época dos fatos e o prejuízo foi
suportado, exclusivamente, pela Administração Naval, perfeita a competência da
JMU, nos termos do art. 9°, inciso II, alínea "e", do CPM. Decisão unânime.
2. Tratando-se de conduta penalmente relevante e dotada de grau de
reprovabilidade, impossível o reconhecimento da "irrelevância penal", "intervenção
mínima" e "insignificância", não sendo parâmetro legal, tampouco jurisprudencial,
os valores mínimos definidos para a execução fiscal.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:31
:: 40001349476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd20...
14/14
3. A justificativa de reunião familiar não encontra adequação com o "perigo certo e
atual", nem com a "inexigibilidade de conduta diversa", requisitos imprescindíveis
para o reconhecimento do estado de necessidade exculpante.
4. A presença de circunstâncias específicas, observadas nestes autos, autoriza a
correção da dosimetria para se reduzir a pena imposta.
5. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000100-94.2012.7.01.0201. Relator Ministro Fernando Sérgio
Galvão. Data de Julgamento: 30/9/2015, Data de Publicação: 28/10/2015).
A Sentença recorrida deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349476v3 e
do código CRC d2ef6710.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/3/2023, às 15:53:30
7000206-33.2022.7.00.0000
40001349476 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: NELSON PEIXOTO NETO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi
negado provimento ao Recurso defensivo para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr. José Barroso
Filho.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu
posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso submetido à apreciação do
STM, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.

1- Objeto
A DPU pleiteia a reforma da Decisão “a quo”, que condenou os ex
Marinheiros Navais (MN) GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO e NELSON
PEIXOTO NETO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, §
3º, do CPM, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime aberto para o
início do cumprimento das penas e com o direito de recorrer em liberdade.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
2/7
O Órgão Defensivo requer a absolvição dos réus da imputação pelo
crime de estelionato ante a suposta ausência de dolo na conduta perpetrada pelos
agentes, a inexistência de elementos do tipo penal e a aplicação do Princípio da
Insignificância.

2- Síntese dos fatos
Em 2018, os acusados declararam, perante o Setor de Pessoal da
Unidade Militar do 8º Distrito Naval (8º DN), residir na cidade de Praia Grande/SP,
em apartamento localizado na Rua Malmequer, nº 53.
Diante disso, receberam, a contar de julho de 2018, auxílio-transporte
pelo período de 3 (três) anos, época em que os seus requerimentos para recebimento
da benesse foram deferidos.
A investigação comprovou que os réus residiram no referido endereço
de julho de 2018 a agosto de 2019 e não notificaram o Setor de Pessoal sobre a
mudança, recebendo o auxílio transporte até janeiro de 2021.
Durante o interrogatório da fase policial, os réus apresentaram a
mesma versão de que teriam residido na Rua Malmequer até agosto de 2019 e, após,
mudaram-se para a Avenida Presidente Castelo Branco, nº 16.578, apartamento nº
72, em Vila Real, Praia Grande/SP. Declararam que, neste último endereço, teriam
permanecido até fevereiro de 2021.
Registre-se que ambos os apartamentos, localizados nos referidos
endereços, são de propriedade da Sra. Valkíria Vitorino.
Ao ser ouvida, no curso do IPM nº 7000243-34.2021.7.02.0002, a Sra.
Valkíria confirmou ser proprietária de ambos os imóveis, juntamente com o seu
esposo.
Entretanto, houve apenas um contrato de locação para os acusados,
referente ao imóvel da Rua Malmequer, pelo período de 3 (três) anos, o qual foi
rescindido após os primeiros 12 (doze) meses.
A Sra. Valkíria afirmou, ainda, que não alugou o segundo imóvel aos
acusados, localizado na Av. Castelo Branco. Ela, desconhecendo a gravidade da
situação, atestou o recebimento desse aluguel, mediante assinatura, em documento
redigido pelo ex-MN PEIXOTO. A proprietária acabou cedendo ao pedido
formulado pelo réu e confirmando essa inverdade, por cordialidade à mãe dele, com
quem mantinha relação de amizade.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
3/7
No segundo interrogatório policial, os acusados desmentiram a
primeira versão e alinharam as informações com aquelas prestadas pela Sra.
Valkíria. Os réus justificaram que, movidos pelo medo da Sindicância instaurada,
montaram a versão falaciosa.
Dessa forma, a Denúncia concluiu que os acusados receberam
indevidamente o auxílio transporte de setembro de 2019 até janeiro de 2021. O ex-
MN AUGUSTO auferiu o montante de R$ 18.710,49 (dezoito mil setecentos e dez
reais e quarenta e nove centavos), enquanto o ex-MN PEIXOTO percebeu o valor
de R$ 17.378,55 (dezessete mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos).

3- Mérito
3.1- Das razões da Defesa
A Defesa pretende a reforma da Sentença “a quo”, a fim de que os
réus sejam absolvidos da imputação do delito do art. 251 do CPM.
Em sua tese, a DPU alega que:
- inexistiu dolo na conduta perpetrada pelos agentes, pois não tiveram
a intenção de receber valores indevidos e nem a de ludibriar a Administração;
- os réus desconheciam a necessidade de comunicar a mudança de
endereço, tampouco utilizaram artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e
- a conduta é atípica, em face da aplicação do Princípio da
Insignificância e da Bagatela devida aos cofres da Fazenda Nacional.
O objeto jurídico tutelado pelo art. 251 do CPM é o patrimônio,
buscando evitar a sua violação com o emprego de fraude. O núcleo do tipo, previsto
no caput, é “obter” a vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro,
através de meio fraudulento, causando prejuízo a outrem.
1
Nesse viés, para a indicação do crime é imprescindível que a conduta
do agente apresente os elementos objetivos: “obtenção de vantagem ilícita” e
“prejuízo alheio”.
O estelionato exige, também, que a manutenção da vítima em erro seja
realizada por meio de artifício, ardil ou qualquer outra categoria de fraude.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
4/7
A fraude, no delito de estelionato, pode ser efetivada mediante a ação
omissiva ou comissiva.
Nesse cenário, o agente que recebe os valores indevidos,
maliciosamente, permanece inerte, praticando o delito na forma omissiva. Trata-se
do "silêncio malicioso".
A doutrina trata do assunto:
"(...) Por fim, pode o agente empregar qualquer outro meio fraudulento, que, por
interpretação analógica, deve ser entendido como o meio fraudulento semelhante
ao artifício ou ao ardil. A conduta do estelionatário 'consiste em empregar um meio
fraudulento, que pode ser um artifício ou ardil, mas que também pode ser outro,
assemelhado àqueles, para lograr uma vantagem ilícita'. Dentro dessa
interpretação analógica incluem-se o 'malicioso silêncio e a mentira'. No caso do
silêncio, cabe a pergunta: quando o agente tem o dever de esclarecer? (...) o
silêncio deve ser uma espécie de ardil capaz de induzir ou de manter a vítima em
erro — por ex., há silêncio fraudulento no fato de o credor receber o pagamento
da dívida do devedor e não lhe fornece o respectivo recibo; o devedor, esquecido
de que havia feito o pagamento, tempos depois procura novamente o credor e lhe
faz um segundo pagamento da mesma dívida, em face do silêncio do credor (...)
2."
(Grifo nosso)
No presente caso, os réus permaneceram em silêncio, ardilosamente,
sobre a mudança do endereço por término do contrato, para garantir o recebimento
dos pagamentos de auxílio transporte pelo período de 17 (dezessete) meses, entre
setembro de 2019 e janeiro de 2021.
Ademais, o argumento de desconhecer a necessidade de comunicar a
Administração acerca da mudança de endereço residencial não prospera. Os ex-
Marinheiros necessariamente, em face do Estatuto ao qual aderiram por sua vontade,
conheciam o Regulamento Disciplinar da Marinha e o CPM.
Nesse sentido, consta disposição expressa no art. 7º, alínea 57, do
Decreto nº 88.545, de 26.7.1983 (Regulamento Disciplinar para a Marinha), que
considera contravenção disciplinar “deixar de comunicar à Organização Militar
onde serve mudança de endereço domiciliar”.
Os réus ultrapassaram a esfera disciplinar, pois, a partir da transgressão
administrativa, cometeram o crime ao auferir vantagem obtida mediante fraude.
Portanto, a alegação de ausência de dolo não tem amparo, pois os
acusados não comunicaram a mudança residencial para a Administração a fim de
continuarem percebendo o auxílio transporte de forma indevida.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
5/7
Por fim, a Defesa alega que os valores recebidos de forma imprópria
pelos acusados são inexpressivos, tomando como referência o limite mínimo para o
ajuizamento de ações fiscais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Art. 1º,
inciso II, da Portaria MF nº 75, de 22.3.2012.
Esse limite mínimo está voltado às ações cíveis de execução, cujas
diretrizes, abarcadas pela disponibilidade, não têm o condão de afastar a tipicidade
penal militar. A referida Lei não almejou declarar os valores iguais ou inferiores a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), penal ou civilmente, insignificantes, mas tão somente
admitiu as limitações operacionais dos órgãos focados na recuperação dos montantes
devidos ao Erário.
A esse respeito, a conduta penal deve ser avaliada de forma autônoma
da esfera administrativa, por força do Princípio da Independência das Instâncias
(civil, penal e administrativa). Aliás, as exceções ao mencionado cânone são
baseadas na condenação ou na absolvição na esfera penal, e não o contrário, como a
Defesa propõe.
Assim, o valor mínimo de execução fiscal não constitui paradigma
para o reconhecimento do Princípio da Insignificância ou para a dispensabilidade
penal.
A documentação probatória, reunida nos autos, corroborada pela prova
testemunhal, demonstrou de forma irrefutável a materialidade e autoria delitivas.
Por todo exposto, a Sentença do CPJMar foi precisa (evento 88, da
APM nº 7000243-34.2021.7.02.0002):
“(...) A autoria e a materialidade do crime são incontestes ante às confissões dos
acusados, a prova testemunhal e o laudo pericial apontando o prejuízo financeiro à
Administração Militar.
Não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo da conduta dos acusados,
ao argumento de que ambos desconheciam a obrigatoriedade de comunicar ao
setor competente a alteração de endereço ou mesmo que, em razão das atividades
diárias, esqueceram de comunicar à Administração Militar a mudança residencial.
Ao se omitirem no dever de informar à Administração Militar a ocorrência de
mudança residencial para outro município, silenciando-se maliciosamente para
permanecer auferindo valores a título de auxílio-transporte, os acusados incidiram
no tipo penal do estelionato quando demonstraram a intenção deliberada de
ludibriar (dolo específico - animus fraudandi), incidindo em erro a Administração
Militar.
Tiveram o dolo, a vontade livre e consciente, de auferir para si vantagem
pecuniária indevida ao quedarem-se inertes no dever de informar sobre a mudança
domiciliar, situação que se protraiu por considerável lapso temporal (de setembro
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
6/7
de 2019 a janeiro de 2021).
Na linha da jurisprudência da eg. Corte Superior Castrense, "Trazer como
paradigma norma procedimental de uso interna corporis (Portaria nº 75/2012-MF),
a qual se refere a execuções fiscais, para justificar a aplicação do princípio da
bagatela, é não levar em conta os valores tutelados pelo nosso ordenamento
jurídico, o efeito pedagógico que a resposta penal poderia trazer e desconsiderar o
alto grau de reprovabilidade que é o cometimento do crime de estelionato em
desfavor da administração militar, mormente quando se tratar de agente militar"
(0000129- 33.2015.7.01.0301/RJ - Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo -
Decisão: 25/02/2016 - Data da Publicação: 11/03/2016).
Assim, tratando-se de conduta penalmente relevante e dotada de grau de
reprovabilidade, impossível o reconhecimento da irrelevância penal, intervenção
mínima e insignificância, não sendo parâmetro legal, tampouco jurisprudencial, os
valores mínimos definidos para a execução fiscal.
Resta evidente, dessarte, que os acusados silenciaram maliciosa e
propositadamente a respeito da mudança domiciliar, a fim de que a Administração
Militar continuasse creditando os valores referentes ao auxílio-transporte (...)”.
Nesse sentido, a reprimenda à conduta perpetrada pelos réus é
necessária, devendo a condenação pelo crime de estelionato ser mantida.

4- Conclusão
O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte,
a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001),
comete o crime de estelionato. Da mesma forma, quem, voluntariamente, deixa de
atualizá-la após a mudança das circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do
referido benefício.
Quando um Marinheiro Militar ataca a última ferramenta de defesa da
sociedade é, de todo, lastimável, porquanto o crime, além de causar danos aos cofres
públicos, ofende e afeta profundamente a imagem da Instituição, gerando o
descrédito e o receio da sociedade perante as Forças Armadas.
O “olhar” a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em
especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve
estar focado no resgate dos valores cultuados e exigidos na estrutura castrense,
jamais denotando leniência em face de situações nas quais não prevaleça a
essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade, da Probidade
e da Responsabilidade.
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:30
:: 40001348944 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ec6e617bb1dd2021...
7/7
Tal propósito deve ser ajustado aos valores inerentes à vida militar e
com a força de fazer perpetuar a existência desta Justiça Especializada.

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de também negar provimento ao
Apelo defensivo interposto pela Defesa, para manter a Sentença ora recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348944v3 e
do código CRC 3c6a9a04.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/2/2023, às 6:48:54
1. NEVES CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcelo Streifinger. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1271.
2. ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª ed., rev., atual., ampl., - São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, pags. 876/875
7000206-33.2022.7.00.0000
40001348944 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR